Tribunal: CARF
Processo: 19515.001623/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.001623/2003-89
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.549 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDUARDO JOSÉ FARAH

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
CONHECIMENTO.
É cabível o conhecimento do recurso especial quando a interpretação da regra
de direito posta como fundamento da decisão recorrida diverge da que lhe foi
conferida no acórdão paradigma
IRPF. RETENÇÃO NA FONTE. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE
ANUAL. PAGAMENTO APTO A ATRAIR A APLICAÇÃO DA REGRA
DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 123.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001623/2003-89
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.549 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001623/2003-89

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2201-003.764, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: retenção na fonte como
pagamento apto a atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Segue a ementa da decisão nos
pontos que interessam:
DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
Constando-se que há antecipação do pagamento através de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte para o mesmo ano-calendário, aplica-se a regra de contagem do prazo
decadencial estabelecida pelo art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 1103-001.151, a retenção de tributos por fonte pagadora não
equivale à antecipação de pagamento realizada pelo próprio contribuinte, referida no art.
150 do CTN.
O contribuinte foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial
da Fazenda Nacional e de seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais
basicamente pediu o não conhecimento do recurso, tendo em vista o que denominou de
inexistência de similitude jurídica, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Ao contrário do que alega o sujeito passivo, existe similitude fático-jurídica entre
os casos, pois, embora o paradigma trate de IRPJ, e não de IRPF, nele também se discutiu se a
retenção de tributos pela fonte pagadora equivale a pagamento antecipado. Trata-se, como se vê,
de interpretação acerca de norma geral de direito tributário e que, em ambos os casos, não levou
em consideração especificidades que apartariam a existência da referida similitude.
Além disso, e diferentemente do acórdão recorrido, o paradigma entendeu que a
retenção por fonte pagadora não equivaleria à antecipação a que se refere o art. 150, § 4o, do
CTN, porque tal recolhimento não seria efetuado pelo contribuinte, mas sim pela fonte. Logo,
como a recorrente trouxe à colação os pontos do paradigma que divergem dos pontos do acórdão
recorrido, foi demonstrada a existência de divergência interpretativa, o que implica o
conhecimento do recurso.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.549 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001623/2003-89

2
Retenção na fonte e decadência
Discute-se nos autos se a retenção de imposto de renda na fonte caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional. Segundo a decisão recorrida, a declaração de rendimentos do contribuinte demonstra a
existência de imposto de renda retido na fonte, o que configura antecipação de pagamento. Em
seu apelo nobre, a Fazenda Nacional defende uma tese mais restritiva, segundo a qual somente a
antecipação levada a cabo pelo próprio contribuinte se encaixaria na previsão do art. 150, § 4o.
Pois bem. É importante frisar, inicialmente, que a presente autuação é alusiva à
existência de depósitos bancários de origem não comprovada, a qual, nos termos do art. 42 da
Lei 9430/96, é apurada no ajuste anual do sujeito passivo. É relevante destacar, igualmente, que
a Fazenda Nacional não questionou a existência das retenções na fonte e que, de toda forma, a
declaração de rendimentos, efl. 104, de fato comprova a existência de várias retenções,
corroboradas por alguns demonstrativos de retenções na fonte juntados aos autos.
Em sendo assim, é aplicável ao presente caso o enunciado da Súmula CARF 123,
para que seja negado provimento ao recuso da Fazenda. Expressando-se de outra forma, como há
comprovação da existência de imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos que estão
sujeitos ao ajuste anual do imposto, é aplicável tal verbete, para que seja negado provimento ao
recurso:
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital